Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-10.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800698-10.2020.8.14.0065

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CONFECCOES WILCTOR EIRELI - EPP, MARCILIO DE ALENCAR SOUSA, PARA MAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

APELADO: MARCILIO DE ALENCAR SOUSA, PARA MAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CONFECCOES WILCTOR EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800698-10.2020.8.14.0065

APELANTE: MARCILIO DE ALENCAR SOUSA / PARA MAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

ADVOGADO: EDSON FLAVIO SILVA COUTINHO / BRUNO ASSUNCAO PAIVA

APELADOS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: ARMANDO MICELI FILHO

APELADO: MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

ADVOGADO: RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. 1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ REQUERENDO A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE E O AFASTAMENTO DOS DANOS MORIAI. INCABÍVEL. COMPRA REALIZADA POR MEIO DE DOCUMENTOS FALSOS. NEGLIGÊNCIA DA COMERCIANTE EM VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS DADOS. RISCOS DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DE APELAÇAO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2) APELAÇAO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL. O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO (R$ 15.000,00 - QUINZE MIL REAIS) SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800698-10.2020.8.14.0065

APELANTE: MARCILIO DE ALENCAR SOUSA / PARA MAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

ADVOGADO: EDSON FLAVIO SILVA COUTINHO / BRUNO ASSUNCAO PAIVA

APELADOS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: ARMANDO MICELI FILHO

APELADO: MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

ADVOGADO: RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL, um dos recurso foi interposto por MARCILIO DE ALENCAR SOUSA e PARA MAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI e outra apelação interposta por MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (BRASSUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS EIRELI) contra a sentença do juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara-PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização.

Na inicial, MARCILIO DE ALENCAR SOUSA e PARA MAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI aduzem que a empresa foi alvo de fraude, em que uma terceira pessoa comprou mercadorias e financiou os valores em nome da empresa autora. Mencionou que não existe manifestação de vontade acerca da contratação com as requeridas, que justificasse a cobrança dos débitos, sendo necessário que os valores cobrados sejam declarados inexigíveis por sentença judicial. Requereu a inversão do ônus da prova , invocando a aplicação da relação de consumo por equiparação. menciona que a terceira requerida reconhece a ocorrência de fraude , de modo que resta evidente o direito invocado. Requer a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

Foi deferida a justiça gratuita

Em decisão de id n. 6913713, houve deferimento da tutela provisória de urgência para determinar aos Requeridos que retirem o nome dos Requerentes do Cadastro de Inadimplentes (SPC, SERASA, etc.), em decorrência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias.

Foi apresentada contestação por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A afirmando que o autor nunca procurou o banco para tratar sobre o problema. Disse que não tem qualquer lastro de culpa pelos fatos ocorridos, visto que os prejuízos suportados pelo autor se deram por culpa exclusiva de terceiros, portanto não possuem legitimidade para estarem no polo passivo da demanda. requer seja declarada a existência de litisconsórcio passivo necessário em relação ao beneficiário da transação objeto desta ação, devendo o autor ser intimado a aditar a peça exordial, para incluir o(s) beneficiário(s) da operação na lide. Disse que a restrição imposta ocorreu em razão do inadimplemento do contrato de financiamento pactuado. Comentou que a instituição financeira atuou como mero agente financeiro, por isso não há que se falar em qualquer ato ilícito cometido pelo Banco Réu. Afirmou que caso se considere suposta fraude, não há que se falar em responsabilidade civil do banco réu, tendo em vista que o dano causado decorreu exclusivamente por culpa do consumidor ou de terceiros, não tendo concorrido o banco de maneira alguma para o dano. Mencionou que o dano moral seria inexistente. Mencionou que não cabe a inversão do ônus da prova no presente caso.

BRASSUNNY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS EIRELI apresentou contestação - alegando que seria parte ilegítima para figurar no feito. alega que também foi vítima de fraude praticada por terceiro e não inscreveu o autor em lista de maus pagadores. Disse que foi vítima da respectiva fraude, uma vez que sofreu prejuízo e não contribuiu para a ocorrência do ilícito, sendo certo que esta também foi vítima do ato fraudulento de terceiro. Disse que se trata de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC), já que eventuais danos causados ao Requerente tiveram origem na conduta ilícita de um terceiro (fraudador). Mencionou a inexistência de danos morais.

Houve a apresentação de réplica.

Houve sentença nos seguintes termos:

a) Declarar a inexistência dos contratos nº 00000020032143904000 e nº 00000020032125386000 que geraram a negativação dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.

b) Determinar o cancelamento das notas fiscais nº. 2404, nº. 2307, nº. 2491 e nº. 2333.

c) Condenar os três réus a pagar aos autores, de forma solidária, indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido a partir desta data (Súmula 362 do e. STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, contados do evento danoso.

d) Confirmar a tutela de urgência já concedida.

Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Estes, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 6º, CPC).

MARCÍLIO DE ALENCAR SOUSA e PARA MAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI – ME, interpôs recurso de apelação, aduzindo que o
quantum
indenizatório é desproporcional e desarrazoado, considerando que a inscrição da dívida seria em R$ 1.218.158,40 (um milhão duzentos e dezoito mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), requerendo a reforma da sentença para majorar os danos morais.

MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, ressaltando ser parte ilegítima para atuar na lide. Disse ainda que não possui qualquer responsabilidade quanto aos fatos narrados na inicial, eis que fora vítima da fraude ocasionada por terceiro, bem ainda em razão de jamais ter inscrito os Apelados no rol de maus pagadores. Ressalta que assim como os autores, a empresa ora Apelante também foi vítima dos fraudadores. Disse que não realizou nenhuma cobrança decorrente da fraude, sendo a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC), exclui-se o dever de indenizar, citando o art. 14, §3º, II, CDC. Menciona que não restou configurado os danos morais. Requereu a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A informou o pagamento de R$ 13.224,06 (treze mil duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos)

Foram apresentadas contrarrazões por MARCÍLIO DE ALENCAR SOUSA e PARA MAQ ASSISTENCIA TÉCNICA EIRELI – ME - id n. 6913787 - Pág. 1

Banco Santander apresentou contrarrazões - id n. 6913789 - Pág. 1.

MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI apresentou contrarrazões. - 6913791 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800698-10.2020.8.14.0065

APELANTE: MARCILIO DE ALENCAR SOUSA / PARA MAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

ADVOGADO: EDSON FLAVIO SILVA COUTINHO / BRUNO ASSUNCAO PAIVA

APELADOS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: ARMANDO MICELI FILHO

APELADO: MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

ADVOGADO: RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Busca o ora recorrente a reforma da sentença que declarou a inexistencia da dívida referente às notas fiscais de nº. 2404, nº. 2307, nº. 2491 e nº. 2333. decorrentes da aquisiçao de produtos junto à presnete apelante. Menciona que não cabe a condenação em danos morais, afirmando que a fraude se deu por culpa de terceiro. Afirma ainda que não cabe a aplicação do CDC para que se dê a inversão do ônus da prova.

Primeiramente, temos a Teoria Finalista Mitigada e jurisprudência do STJ no sentido de que a pessoa jurídica adquirente de produto ou serviço pode ser equiparada a consumidor se figurar como parte vulnerável em sua relação face ao fornecedor, nos termos do art. 4º, I, do CPC, portanto, no presnete caso aplica-se o CDC, no tocante à inversão do ônus da prova

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Assim, no caso em tela, é possível a aplicação do CDC , mesmo se tratando a demandante de uma pessoa jurídica, haja vista que esta pode ser equiparada a consumidor quando demonstrada a sua vulnerabilidade.

Diante do que consta nos autos, resta incontroverso a ocorrência de fraude. mediante a utilização de documentos falsos com dados da empresa autora para aquisição de mercadorias de alto valor, decorrentes das notas fiscais 2404, nº. 2307, nº. 2491 e nº. 2333.

Neste aspecto, a ocorrência de fraude não exime a responsabilidade objetiva da recorrente, haja vista a obrigação do lojista em averiguar a autencidade dos documentos apresnetados, sob pena de ter que arcar com o risco de eventual contratação fraudulenta , sendo tal circunstancia própria do risco do negócio.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DOCUMENTOS FALSOS. NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS DADOS. RESPONSABILIDADE. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Os riscos do empreendimento são assumidos exclusivamente pelo estabelecimento comercial, de modo que é de seu ofício atentar-se para que a atividade por ele exercida não repercuta indevidamente na esfera de direitos de sua clientela, tendo que averiguar inclusive a autenticidade dos documentos e dados do consumidor com o qual realiza negócio jurídico.
2. Tratando-se de dano moral fundado em negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não é necessária a prova efetiva do prejuízo, posto que é presumido pelo próprio fato de que se originou, isto é, in re ipsa, não havendo falar em mero dissabor ou aborrecimento. 3. Não merece reparos o valor arbitrado na instância singela para a condenação por danos morais (R$ 9.000,00), porque razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03458847220158090051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 01/11/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/11/2017)

Dessa forma, restou demonstrado que a dívida não foi contraída pela empresa autora, conforme é de conhecimento da ré/ora apelante, então, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida e aplicou a condenação em danos morais às rés, pois apesar de a apelante não ter incluído o nome dos autores em cadastro de inadimplentes, a contratação feita no estabelecimento comercial da apleante foi que gerou a dívida e a consequente inscrição dos autores em cadastro de inadimplentes.

Sendo assim, a sentença não deve ser reformada , como requer o recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença nos termos lançados.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA

Busca o recorrente a reforma da sentença , tão somente para majorar os danos morais, alegando que o valor foi incompatível com o valor da compra fraudulenta.

Não obstante a compra fraudulente ter sido bastante alta, decorrente da aquisição de aquisição de quatro geradores junto a empresa BRASSUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS EIRELLI, totalizando a quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), o recorrente não arcou com esta quantia, uma vez que a dívida foi declarada inexistente, o prejuízo que sofreu, que foi a negativaçao de seu nome em cadastros de inadimplentes, seria o mesmo independente do valor da dívida, que diz repeito a dificuldade de obter crédito em instituições financeiras ou fazer outras negociações, além da imagem da empresa em relação à sociedade, danos este que se tem como presumidos, conforme asseverado na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Com relação ao
quantum
dos danos morais, o juízo a quo fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este compatível com outros casos semelhantes, sendo que tal quantia nesse patamar se jusrifica principalmente por se tratar de pessoa jurídica, em que supõem-se que em razão da atividade comercial necessita de mais operações de crédito e negociações diversas.

Vejamos que as senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. ABALO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. – QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00. – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 9ª C. Cível - 0076557-04.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 15.12.2020)

(TJ-PR - APL: 00765570420198160014 PR 0076557-04.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 15/12/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Negativação indevida no CADIN, relativa a débitos de veículo não adquirido pelo autor. Apontamento indevido. Danos morais in re ipsa. Indenização majorada para R$ 15.000,00, especialmente se considerado que o autor já ajuizou duas precedentes demandas relativas ao mesmo contrato fraudulento, mas com outras causas de pedir. Montante que não enseja enriquecimento sem causa e observa a proporcionalidade, estando em consonância com o entendimento adotado por esta C. Câmara. Juros de mora que devem ser contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do C. STJ). RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO; PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

(TJSP; Apelação Cível 1002102-26.2023.8.26.0566; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2024; Data de Registro: 03/04/2024)

Portanto, considero que o
quantum
fixado à título de danos morais está em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a sentença não merece alteração.

Por todo

o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença da forma como foi lançada.

Conclui-se pelo:

Conhecimento e desprovimento da apelação interposta por
MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Conhecimento e desprovimento da apelação interposta por
MARCILIO DE ALENCAR SOUSA / PARA MAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024